Tribunal: CARF
Processo: 11065.001679/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001679/2008-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.941 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLÁSTICOS SCORPIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que
negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001679/2008-81
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001679/2008-81

Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.151.062-7) para cobrança das
contribuições sociais a cargo da empresa e devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas aos empregados e contribuintes originalmente vinculados à empresa PERGAMON
PLÁSTICOS LTDA, optante pelo SIMPLES.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 33/49.
Impugnado o lançamento às fls. 53/67, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de fora/MG julgou-o procedente às fls. 2234/2245.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
2251/2267.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao voluntário por meio do acórdão 2402-010.569 – fls. 2274/2291.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial à fls. 2292/2313, pleiteando
pelo seu conhecimento e provimento, tal como fundamentado.
Em 28/9/22 - às fls. 2314/2319 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “Apropriação de recolhimentos efetuados na sistemática do
SIMPLES por empresa interposta de mão de obra”
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento em 16/11/22 (fl. 2322), o prazo transcorreu in albis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 30/1/221
(processo movimentado em 31/12/21 (fl. 2791 do processo apenso de no 11065.001677/2008-
92)) e apresentou seu recurso tempestivamente em 3/2/22 (fl. 2815 do mesmo processo em
apenso). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Apropriação de recolhimentos efetuados na sistemática do SIMPLES
por empresa interposta de mão de obra.”
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
SIMULAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA
INTERPOSTA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Revelada terceira empresa como mera interposta de pessoa jurídica que se aproveita de
expediente simulatório, esta pode se utilizar dos recolhimentos efetuados por aquela na
quitação das contribuições por ela devidas.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001679/2008-81

Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, determinando-se o aproveitamento da parcela recolhida na
sistemática do Simples Nacional pela empresa PERGAMON PLÁSTICOS LTDA,
correspondente à contribuição previdenciária patronal, para abatimento do valor do
débito objeto do presente processo administrativo. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
A controvérsia que aqui chegou reside na possibilidade, ou não, do
aproveitamento, neste lançamento, das contribuições devidas e recolhidas pela interposta
pessoa.
Quanto ao tema, assim se posicionou o colegiado recorrido:
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Ronnie Soares Anderson, objeto
do Acórdão no 2202-004.759, de 11 de setembro de 2018, no sentido de que o
deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente simulatório não é
eficaz perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, ao lançamento
guerreado. Por seu turno, constituir-se-ia incoerência lógica intrínseca, em desvelar-se
a simulação, mas não possibilitar que os tributos pagos pela empresa de fachada sejam
aproveitados pelo titular material das atividades exercidas e responsável pelos tributos
delas decorrentes. Tendo em vista tais constatações, a não consideração dos tributos já
pagos pela pessoa interposta, ainda que sob o regime de recolhimento simplificado,
como compensáveis com os débitos lançados, constituir-se- ia em locupletamento
indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou possivelmente
implicaria violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável
do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de restituição.
De sua parte, defende a recorrente a inexistência de permissivo legal a autorizar o
aproveitamento, dedução, abatimento ou compensação – neste lançamento - dos valores
recolhidos pela interposta pessoa PERGAMON. Para tanto, indicou os acórdãos 2301-005.367 e
9202-008.258 como representativos da controvérsia que pretende ver dirimida a seu favor.
Da análise dos paradigmas, tenho que a divergência é demonstrada apenas em
relação ao segundo, que, tal como aqui, cuidou das contribuições a cargo da empresa, quando
então, decidiu-se de forma distinta da do recorrido.
Com efeito, encaminho por conhecer do recurso e já passo-lhe ao exame do
mérito.
Como já narrado, o lançamento prestou-se a cobrar as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa (a terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a
empregados e contribuintes individuais que, disfarçadamente, estariam integrando relação de
trabalho com a pessoa jurídica PERGAMON, optante pelo SIMPLES.
Pois bem.
Embora sedutora a tese do recorrido, tenho acompanhado a corrente, nesta turma,
que defende a impossibilidade do aproveitamento – pela real fonte pagadora - dos valores
recolhidos pela interposta pessoa, por absoluta carência de previsão legal.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001679/2008-81

Nesses termos, adoto, como razões de decidir, o voto condutor do acórdão 9202-
009.766, prolatado em 24.8.21. Confira-se:
[...]
De início, importa esclarecer que, diferentemente do exposto na decisão paradigma
(Acórdão no 2302-003.650), a Súmula CARF no 76 foi editada em razão de situação
completamente diversa da retratada naqueles autos. E isso pode ser facilmente
constatado a partir do exame dos precedentes que fundamentaram a elaboração de
referida súmula. Tratam-se de decisões relacionadas a Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, nas quais as empresas autuadas são excluídas do SIMPLES e os recolhimentos
efetuados por elas, e em nome próprio, naquele regime de tributação, são aproveitados,
reduzindo-se os valores originalmente lançados. Abaixo, ementas de alguns desses
precedentes:
Acórdão no 1803-01.000
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO. Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$1.200.000,00. A exclusão surtirá efeitos a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO.
APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos
efetuados com o código do regime de tributação do Simples podem ser aproveitados nos
percentuais fixados pela Lei n° 9.317/1996.
Acórdão n° 9101-000.949
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercícios:2001, 2002, 2003
Ementa: RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
APÓS A EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS VALORES
LANÇADOS.
Legitima a dedução (do montante lançado pela Fiscalização) dos valores recolhidos pelo
contribuinte na sistemática do SIMPLES após a data de sua exclusão, observando-se,
para tanto, as regras de imputação do regime simplificado para cada tributo.
Repise-se que no aresto paradigma, assim como no recorrido, a situação é
absolutamente distinta. Tratam-se de casos em que os sujeitos passivos utilizaram-se de
empregados contratados por empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas,
com fim de reduzir o valor das contribuições previdenciárias patronais e contribuições
devidas a outras entidades ou fundos, os denominados terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os
tributos por elas recolhidos na sistemática do Simples, antes de efetivada sua exclusão,
na circunstância sub examime, o intento da Recorrente é valer-se de contribuições
recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação. E mais, no caso
concreto, as pessoas jurídicas interpostas sequer foram excluídas do Simples.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001679/2008-81

Ademais, por não ter havido a exclusão do Simples das pessoas jurídicas interpostas, os
pagamentos efetuados no regime simplificado têm causa jurídica própria e não devem
ser objeto de compensação. Além do que, não houve a descaracterização da
personalidade das empresas ditas prestadoras de serviço, não sendo razoável reconhecer
a legitimidade de a Recorrente poder se valer de contribuições recolhidas por pessoas
jurídicas diversas com o fim de reduzir tributos por ela devidos.
Ademais, o § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, não se aplica à situação
retratada nos autos, pois referido dispositivo faz referência ao aproveitamento de
créditos relacionados a recolhimentos efetuados por empresas excluídas do Simples
Nacional e não à possibilidade de compensação de créditos recolhidos por terceiros,
como se verifica na situação em exame.
Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2328
DF CARF MF
Original